Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0702827-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERSON MOITA RIBEIRO RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CASSIMIRO DESPACHO Em análise preliminar dos autos verifica-se tratar de Recurso Inominado apresentado pela parte requerida em face da Sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no bojo de ação de reparação de danos - acidente de trânsito. Na petição do recurso o réu faz menção a sua suposta hipossuficiência sem, no entanto, apresentar qualquer comprovação ao longo do feito, ou anexada ao recurso. Conforme dispõe o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita. O benefício da gratuidade de justiça, em regra, não pode ser deferido com base apenas na declaração formal, tendo a parte requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h o recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, bem como o comprovante de rendimentos. Sem comprovação, deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito